Tribunal: STF
Processo: ARE 1109327
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegada ofensa ao art. 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010, tema 339 da sistemática da repercussão geral. 4. Ação popular. Lesividade ao patrimônio público. Comprovação. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.